Tribunal: TJMT
Processo: 1000374-16.2019.8.11.0110
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000374-16.2019.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FRANCISCA REDZAPE - CPF: 704.617.791-02 (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ - CPF: 021.658.651-82 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DOS VALORES – DESCONTOS EFETUADOS POR LONGO PERÍODO SEM QUALQUER INSURGÊNCIA – REGULARIDADE DOS DESCONTOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código Consumerista, a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, esta deve demonstrar, mesmo que de forma mínima, que tem o direito pretendido, uma vez que as alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção de veracidade.

2-Não estando comprovada por qualquer tipo de prova documental, como por exemplo um extrato bancário, as alegações iniciais do requerente de que não lhe fora disponibilizado o valor supostamente contratado, não há como determinar a repetição do indébito como postulado e tampouco reconhecer o dano moral alegado.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Apelação cível interposta por FRANCISCA REDZAPE, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis, na Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral nº 1000374-16.2019.8.11.0110 – em desfavor de BANCO ITAU CONSIGNADOS S/A, que, entendendo pela validade do contrato de empréstimo, JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos e condenou-a ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2°, do CPC; suspensa a exigibilidade, conforme art. 98, §3°, do CPC.

Em suas razões, a parte autora alega que o suposto contrato juntado aos autos é eivado de vício. Sustenta que, se trata de uma pessoa com pouco conhecimento e não é capaz de distinguir termos técnicos ou juros abusivos no momento de contratar o empréstimo bancário.

Requer seja o presente recurso provido em sua integralidade, para reformar a decisão, reconhecendo todos os pedidos contidos na inicial.

Contrarrazões do apelado (ID 84033456 - Pág. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Como relatado, Apelação cível interposta por FRANCISCA REDZAPE, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis, na Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral nº 1000374-16.2019.8.11.0110 – em desfavor de BANCO ITAU CONSIGNADOS S/A, que, entendendo pela validade do contrato de empréstimo, JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Afirmou que é aposentada e, ao verificar o extrato de seu benefício, constatou descontos referentes a empréstimo que não solicitou, através do contrato de nº 576906177, no valor de R$ 1.256,21 (um mil duzentos e cinquenta e seis reais e vinte e um centavos), constando 72 prestações no valor de R$ 36,50 (trinta e seis reais e cinquenta centavos).

Informou que até o momento do ajuizamento da ação haviam sido descontadas 26 parcelas, totalizando R$ 949,00 (novecentos e quarenta e nove reais).

Assim, ajuizou a presente ação buscando a anulação do negócio jurídico, bem como a repetição do indébito em dobro e indenização pelos danos morais.

Ao decidir a causa, o Magistrado de piso entendeu pela sua improcedência, tendo em vista que o Banco requerido juntou aos autos o instrumento do contrato firmado com a parte autora (ID 84031988 - ), bem como a comprovação do repasse dos valores pertinentes ao objeto da lide (ID . 84031989 - Pág. 1 ).

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso aduzindo a invalidade do contrato e que nunca recebeu qualquer quantia.

Pois bem.

Em primeiro, destaca-se que às instituições financeiras se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula nº. 297, do Superior Tribunal de Justiça, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Ainda dispõe o art. 14, do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Portanto, a responsabilidade da instituição financeira requerida pelos danos causados aos seus clientes/consumidores é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

No caso sub judice, infere-se que a Apelante aduziu na exordial que não efetuou a contratação de empréstimo consignado com o Banco Apelado, não recebendo o valor constante do empréstimo sob análise, enquanto o Banco/Apelado, em sua contestação, juntou a cópia do contrato devidamente assinada pelo apelante, bem como o comprovante de transferência do valor para a conta do apelante.

Tem-se que o CPC/15 refere-se à prova como instrumento voltado à formação do convencimento do julgador com vista ao provimento que lhe incumbe alcançar às partes. E ao regular o dever de produção da prova pela parte dispõe:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2º A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3º A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4º A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o processo.”

Não obstante haver situações excepcionais que autorizem a inversão do ônus da prova, em regra, cabe ao autor produzir aquelas relativas aos fatos constitutivos do seu direito e ao réu dos que alegar visando obstar, modificar ou extinguir o direito do autor.

Sob esse prisma, constata-se que o Banco requerido logrou êxito em cumprir com o que determina o art. 373, II, do CPC, juntando o contrato discutido e o comprovante de depósito do valor do empréstimo na conta do autor.

Lado outro, há circunstância nos autos em que a parte autora não produziu a prova que lhe incumbia, ou seja, sequer apresentou o extrato bancário a fim de contrapor a afirmação e a prova do banco requerido.

Ao contrário do sustentando pela parte autora, a parte ré logrou êxito em comprovar a relação jurídica estabelecida entre as partes e a efetiva utilização do serviço que originou a dívida, conforme comprovados nos autos.

Assim, as questões de direito e fáticas do caso concreto não levam a solução diversa daquela aplicada na sentença recorrida.

Nesse sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TELEFONIA. ÔNUS DA PROVA. Ao autor cabe provar os fatos constitutivos do direito que alega; e ao réu os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, como disposto na regra geral contida no art. 373 do CPC/15. Circunstância dos autos em que a parte autora não produziu a prova que lhe incumbia; a ré produziu provados serviços; e se impõe manter a sentença recorrida. RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-RS, Apelação Cível Nº 70077326213, Décima Oitava Câmara Cível, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 26/04/2018).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - FATO NEGATIVO - INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA - ÔNUS DA PROVA - RÉU - ART. 373, II, CPC/15 - DESINCUMBÊNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. Negando a parte autora a existência do débito cobrado pelo réu, compete a este, nos termos do art. 373, II, do CPC/15, provar a existência tanto do negócio jurídico quanto do débito cobrado, dele originado, que deu ensejo à negativação do nome daquela, de modo a legitimar a sua conduta e eximir-se da obrigação de indenizar eventuais danos daí decorrentes. Desincumbindo-se a parte ré desse ônus probatório, restando satisfatoriamente demonstrada a regularidade a dívida, impõe-se a improcedência do pedido.” (TJ-MG, Apelação Cível nº 1.0000.17.053033-1/002, 13ª CÂMARA CÍVEL, Relator: Des. José de Carvalho Barbosa, julgado em 21/02/2019)

Portanto, deve a parte autora arcar com os ônus decorrentes da contratação, não restando demonstrada qualquer irregularidade no agir do requerido, devendo, assim, ser mantida a sentença proferida.

Com estas considerações, conheço do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO. Com fulcro no § 11, do artigo 85, do CPC, majoro a verba honorária, passando-a para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado dado a causa, observando-se, no caso, que o vencido é beneficiário da justiça gratuita (artigo 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021